Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722203-14.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KARINA ARAGAO AVELINO APELADO: LEANDRO SILVA PADUA D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por KARINA ARAGÃO AVELINO contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que a condenou como incursa no art. 140 c/c art. 141, § 2o, todos do Código Penal, à pena de 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão unitária de R$ 50,00 (cinquenta reais), além do pagamento de indenização mínima à vítima no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Narra a queixa-crime (ID. 55146664): “O ora QUERELANTE é médico, servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e plantonista da emergência do Hospital Brasília, Unidade Águas Claras. No dia 15 de junho de 2022, o QUERELANTE estava de plantão no Hospital Brasília, Unidade Águas Claras, quando atendeu a paciente KARINA ARAGÃO AVELINO SOARES, ora QUERELADA, no box de emergência dessa unidade hospitalar, por volta das 19h, no início do seu plantão noturno no dia referenciado. A QUERELADA foi admitida no box de emergência com sintomas inespecíficos, mas sugestivos de uma crise de ansiedade. Quando do início do atendimento médico do QUERELANTE, a paciente já havia passado pela triagem, já estava em leito monitorizada, com exame de eletrocardiograma (ECG) realizado e já avaliado pelo QUERELANTE, sem alterações dignas de nota, e com o quadro descrito. Assim, o QUERELANTE procedeu à anamnese e ao exame físico completo, incluindo avaliação neurológica, de modo a investigar as hipóteses diagnósticas e definir as condutas médicas iniciais. Durante a coleta da anamnese, nos antecedentes patológicos, a QUERELADA relatou que fazia tratamento para transtorno de ansiedade e que estava em uso de medicação para tal, o que reforçou ainda mais a hipótese diagnóstica de uma crise de ansiedade aventada pelo QUERELANTE. Na ocasião, o QUERELANTE foi questionado pela paciente QUERELADA se o quadro poderia ser decorrente de uma convulsão – a própria paciente perguntou/falou se não estaria convulsionando no momento, algo pouco provável (falar/dialogar) para um paciente se estivesse em status convulsivo, de modo que o QUERELANTE explicou para a QUERELADA que o quadro de convulsão não transcorre com os sintomas apresentados por ela na ocasião. Até então a QUERELADA apresentava apenas uma taquicardia, com os demais sinais vitais sem alterações. Ainda durante o atendimento, o QUERELANTE prescreveu medicação via oral para a QUERELADA, conforme sua hipótese diagnóstica, entretanto, a mesma evoluiu com vômito e acabou por não ingerir a medicação inicialmente prescrita, razão pela qual o QUERELANTE realizou uma nova prescrição, de medicação endovenosa, pensando ainda no mesmo diagnóstico. Contudo, algum tempo depois, o acompanhante da QUERELADA informou ao QUERELANTE que ambos optariam pela evasão do hospital, afirmando que “nada” havia sido feito pela QUERELADA. Ato contínuo, o QUERELANTE foi ao encontro da QUERELADA, que questionando o atendimento médico prestado pelo QUERELANTE, solicitou informações e relatório sobre o atendimento, momento em que o ora QUERELANTE as forneceu, tais como: passos da avaliação médica, anamnese, exame físico, proposta terapêutica e posterior reavaliação. Entretanto, a QUERELADA, ainda sim, optou pela alta por evasão, mesmo o QUERELANTE tendo a cientificado de que ela não havia concluído todas as etapas do atendimento e assistência médica. Nesse contexto, o QUERELANTE forneceu o relatório médico do seu atendimento, conforme solicitado, e seguiu trabalhando no plantão normalmente. Mais tarde, por volta das 22h00 do mesmo dia (15/06/2022), o QUERELANTE recebeu a ligação do seu coordenador médico, lhe perguntando sobre o atendimento da QUERELADA. Nesse momento, o QUERELANTE tomou conhecimento de que a QUERELADA havia feito diversas publicações ofensivas nos stories de sua rede social no Instagram, reclamando e menosprezando o atendimento prestado pelo hospital e pelo QUERELANTE. Ocorre que, em duas das postagens publicadas no Instagram, a QUERELADA expôs propositalmente o relatório médico do QUERELANTE, o qual constava seu nome completo, registro profissional e carimbo: [...] A referida postagem em rede social foi acompanhada de uma série de relatos da QUERELADA ofendendo e ridicularizando a conduta médica do QUERELANTE: “médicos sem preparo, equipe de atendimento dispersa, nós pagamos tudo isso, para esse atendimento esdrúxulo que tive”. (g.n.) A QUERELADA afirmou em sua rede social: “[...] eu fui apresentando melhora por tempo mesmo, porque fora o eletrocardiograma não tive nenhuma assistência médica. [...] me sentindo lesada por ter pago todo esse valor e não ter atendimento médico”. (g.n.) Não satisfeita, a QUERELADA, no perfil do Instagram do Hospital, após toda a repercussão do caso, respondeu a um outro internauta que não concordou com o seu posicionamento: “A conduta médica é o que? Ser vidente? Você sabe o que o paciente tem olhando pra cara dele ou apartir de exames para fechar diagnóstico? [...]“Paguei por um atendimento particular médico, que não tive.” (g.n.) Ou seja, mais uma vez a QUERELADA debocha e ridiculariza publicamente o atendimento médico do QUERELANTE.” O Ministério Público se manifestou pela rejeição parcial da "queixa" e o consequente declínio da competência para um dos Juizados Especiais Criminais de Águas Claras/DF (ID. 55146677). Foi proferida decisão rejeitando a queixa-crime quanto aos delitos dos arts. 138 e 139 do Código Penal, por ausência de justa causa, e declinando a competência em favor do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF, competente para processar e julgar o crime de injúria majorada (ID. 55146678). Sentenciado o processo (ID. 55146821), as partes foram intimadas e a querelada interpôs apelação (ID. 55146826), requerendo, em síntese, além da gratuidade da justiça, o reconhecimento da atipicidade da conduta e, subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização arbitrada. O querelante apresentou contrarrazões (ID. 55146831) pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e não conhecimento do recurso, por ausência de comprovação do preparo. No mérito, pelo não provimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo declínio de competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ID. 55683732). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o querelante ofereceu queixa-crime imputando à querelada os crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal, c/c a causa de aumento prevista no inciso III e § 2o do art. 141 do mesmo diploma legal. O feito foi originalmente distribuído para a 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Não obstante, conforme decidido no ID. 55146678, houve a rejeição da acusação quanto aos delitos de calúnia e difamação, declinando-se a competência em favor do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF, competente para processar e julgar o crime de injúria majorado, que é de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei n. 9.099/95. Destaque-se que, proferida a sentença, o recurso de apelação foi remetido à Turma Recursal (ID. 55146826 – fl. 1), constando também do despacho de ID. 55146834 a ordem de encaminhamento dos autos àquele órgão colegiado. Com efeito, a sentença impugnada diz respeito ao crime de injúria majorada (art. 140, c/c art. 141, § 2o, todos do Código Penal), o qual, por ser de menor potencial ofensivo, reclama a incidência da Lei n. 9.099/95. Ainda, acrescente-se que não se trata de crime praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, não se cogitando de aplicação dos termos da Lei n. 11.340/06. Nesse sentido, dispõe o art. 12, I, “b”, da Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021, do Gabinete da Presidência deste TJDFT, que compete à Turma Recursal julgar apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal. Por esse motivo, conclui-se que a distribuição do presente recurso a esta Segunda Turma Criminal se deu por equívoco, sendo de rigor a sua remessa ao órgão competente para o seu efetivo julgamento. Em face do exposto, dê-se baixa à presente distribuição e redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator